Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705645-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME RECORRIDO: WILTON DOURADO CARNEIRO, I. B. D. REPRESENTANTE LEGAL: WILTON DOURADO CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDORA INCAPAZ. REPRESENTANTE PROCESSUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença é manejado com o objetivo de obrigar o devedor constituído em título judicial a cumprir a condenação, de modo que somente aquele que foi parte da fase de conhecimento pode compor o polo passivo da execução. 2. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei, conforme prevê o artigo 71 do Código de Processo Civil. Logo, tratando-se de mera representação ou assistência civil, a representação judicial, não se confunde com a sucessão processual ou com a substituição processual. 3. Ainda que tenha atuado como representante judicial do filho menor, o genitor que não compôs a lide de conhecimento não pode ser demandado na ação de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. O não pagamento voluntário do débito, após intimação quanto ao requerimento da fase de cumprimento de sentença (art. 523, CPC), tem como consequência processual o prosseguimento do feito e perseguição de bens para penhora, conforme regramento do Código de Processo Civil, e não a reparação civil dos danos, nos termos do artigo 927 do Código Civil. 5. Não há ato ilícito a ser reparado, no caso de dívida oriunda da improcedência de ação de conhecimento ajuizada pela parte executada, que, de forma legítima, exercia seu direito de ação. 6. A responsabilidade subsidiária dos pais dos devedores incapazes com previsão no artigo 932, I, do Código Civil, refere-se à falta de vigilância ou cuidado em relação à conduta danosa praticada por seus filhos. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 85 e 523, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927 e 932, inciso I, todos do Código Civil, ao não considerar ilícito o ato da menor executada, que não pagou voluntariamente a dívida decorrente da condenação judicial ao pagamento de honorários advocatícios. Defende a prática do ato ilícito pela recorrida com o consequente dever reparatório. Entende, ainda, que não pode ser afastada a responsabilidade subsidiária do recorrido, como genitor da recorrida que praticou o ato ilícito. Ressalta que o recorrido, mesmo ciente da dívida da sua filha, omitiu-se de sua obrigação legal em reparar danos causados por ela, configurando verdadeira negligência em relação à conduta danosa praticada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 85, 523, ambos do Código de Processo Civil, 186, 927 e 932, inciso I, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028